Tribunal: TJDFT
Processo: 0734167-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. Depois da última pesquisa realizada pelo Juízo de origem em 11/2/2014, foram implementadas modificações importantes no sistema BacenJud, tornando maiores as chances de êxito nos bloqueios de ativos. Portanto, a pesquisa realizada agora seria mais abrangente, fato que beneficia o credor. 2.1. Desse modo, em face do conteúdo do Princípio da Colaboração, do transcurso de mais de oito anos da data da última pesquisa de ativos pelo BacenJud, da implementação das várias e significativas modificações no sistema BacenJud afigura-se razoável a renovação da diligência, especialmente quando se considera que, no caso em discussão, a última pesquisa foi realizada antes da determinação às instituições financeiras de monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.